Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-80.2024.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002099-80.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ZILFREDO KIISTER - CPF: 031.552.117-17 (RECORRENTE), DANIELLA DOMINGUES SANTOS - CPF: 040.284.271-50 (ADVOGADO), RODOARAGUAIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 20.527.092/0001-70 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002099-80.2024.8.11.0040.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO.

Recorrente:
RODOARAGUAIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME.

Recorrido:

ZILFREDO KIISTER.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 a 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIAS. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que julgou procedente o pedido de indenização por estadia em transporte rodoviário de carga, fixando a condenação inicialmente em R$ 2.628,09, valor posteriormente corrigido para R$ 9.363,33 em sede de embargos de declaração. A parte recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, alegou prescrição e, no mérito, defendeu a inexistência de responsabilidade, negou o dever de indenizar, alegou culpa exclusiva do autor e pleiteou a redução do valor fixado.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para responder pela obrigação; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão indenizatória; (iii) determinar se há responsabilidade da recorrente pelo atraso no descarregamento da carga; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de estadia e dos critérios de atualização monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária entre o contratante, subcontratante e proprietário da carga encontra respaldo no art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva.

Afastada a prejudicial de prescrição, pois, tratando-se de pretensão indenizatória por estadia, aplica-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e não o prazo ânuo previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007.

Constatado o atraso no descarregamento da carga transportada entre os dias 24/02/2022 e 28/02/2022, período em que o veículo permaneceu parado, sendo a demora atribuída à conduta da destinatária da carga, impõe-se a responsabilização da recorrente pela indenização correspondente, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

A responsabilidade da reclamada persiste mesmo diante da necessidade técnica de tratamento químico da carga, pois a liberação para descarregamento apenas ocorreu após o prazo legal, presumidos os prejuízos pela retenção do caminhão.

É devida indenização apenas pelo período compreendido entre 24/02/2022 e 28/02/2022.

A indenização por estadia possui natureza objetiva e independe da comprovação de efetivo prejuízo, bastando a demonstração do tempo de paralisação do veículo em razão do atraso no descarregamento imputável à parte demandada
.

A jurisprudência admite a aplicação por analogia do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, às situações de atraso no recebimento da carga quando evidenciada conduta culposa ou omissiva dos legitimados indicados no § 2º do art. 5º-A da mesma norma.

10. Correção monetária e juros de mora devem observar os parâmetros da Lei nº 14.905/2024, sendo aplicável o IPCA a partir do efetivo prejuízo e, a partir de 29/08/2024, a Selic deduzida do índice de correção monetária, com juros fluindo desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com adequação de ofício dos consectários legais.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante e destinatário da carga por indenização decorrente de atraso no descarregamento encontra respaldo no art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007.

A pretensão de indenização por estadia se submete ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A indenização por estadia é devida independentemente da comprovação de prejuízo, bastando a paralisação do veículo por período superior a cinco horas imputáveis à parte destinatária da carga.

Os critérios de correção monetária e juros moratórios devem observar as diretrizes da Lei nº 14.905/2024, com IPCA como índice de correção e juros de mora calculados pela Selic, descontado o índice de atualização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.442/2007, arts. 5º-A, § 2º, e 11, § 5º; CC, arts. 206, § 5º, I; 389, parágrafo único; 405 e 406, § 1º; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, Turma Recursal, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1002030-96.2023.8.11.0003, j. 04/03/2024; TJMT, N.U 1005597-97.2018.8.11.0040, j. 30/03/2023; TJSC, RCiv n. 0301183-66.2019.8.24.0019, j. 23/06/2022; TJSP, RInom. 1002891-54.2021.8.26.0191, j. 17/06/2022; TJ-PR, RI 0001404-42.2017.8.16.0108, j. 20/03/2020;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 310425378, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por estadias no valor de
R$ 2.628,09 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e nove centavos),
com atualização monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e incidência de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação.

Dessa sentença, a parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para retificar o valor da condenação para o montante de
R$ 9.363,33 (nove mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos),
mantendo, no mais, os demais termos.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1.

Preliminar
: ilegitimidade passiva;

2.

Prejudicial de mérito
: prescrição;

Mérito
:

1.

Inexistência de responsabilidade da recorrente;

2.

Demora no descarregamento da carga – recusa do autor;

3.

Ausência do dever de pagamento a título de estadia;

4.

Redução do valor do dano material.

Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminar: ilegitimidade passiva

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva
, uma vez que a responsabilidade do contratante, do subcontratante e do proprietário da carga é solidária, nos termos do §2º do artigo 5º-A da Lei nº 11.442/2007. Vejamos:

“Art. 5º-A (...) § 2º O contratante e o
subcontratante
dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga,
são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.
” (Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
- AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO - APURAÇÃO DO ATRASO - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária
. 2. Não tendo o recorrido comprovado que comunicou à recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 30/08/2020) (Grifei)

Prejudicial de mérito: prescrição

Como, no caso, discute-se a cobrança de valores decorrentes de estadia em razão de atraso superior a cinco horas no
descarregamento da mercadoria
no pátio da destinatária, afasta-se a alegação de prescrição, uma vez que não se aplica o prazo prescricional
ânuo
, previsto no artigo 18 da Lei nº 11.442/2007, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, mas sim o prazo
quinquenal
, estabelecido no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUXÍLIO ESTADIA INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Inviável o reconhecimento da prescrição prevista no artigo 18 da Lei n. 11.442/07, pois se aplica aos casos que discutem a prestação de serviço, o que não é o caso dos autos
.

2. Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, inexiste nos autos qualquer comprovação quanto à previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada.

3. Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto.

4. A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1002030-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ
– ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR À CINCO HORAS – AUSÊNCIA DO PRÉVIO AGENDAMENTO INFORMANDO O PRAZO PREVISTO PARA DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS NO PÁTIO DA EMPRESA DESTINATÁRIA – TRANSPORTADOR RECALCITRANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do eg. STJ, nas ações de cobrança de sobre-estadia do transporte rodoviário de cargas (unimodal), não se aplica o prazo prescricional ânuo previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007,
mas sim o quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão
. 2. Na hipótese em que o transportador pretende receber os valores da sobre-estadia do atraso no desembarque das mercadorias no pátio da destinatária, superior ao prazo legal de cinco horas (§5º), a procedência do pleito depende da comprovação de que houve prévio agendamento do desembarque, informando o prazo previsto para a entrega dos produtos (art. 11, §1º), pois, caso contrário, deve arcar com o amargor da própria desídia em deixar de cumprir o comando legal previsto na lei de regência (Lei nº 11.442/2007).
(TJMT – N.U 1005597-97.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023) (grifei)

Superadas a preliminar e prejudicial, passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi contratado em 23/02/2022 para realizar o transporte rodoviário de carga (milho a granel), de Alto Araguaia/MT a Uberlândia/MG, tendo chegado ao destino em 24/02/2022.

Contudo, ao chegar ao local para o descarregamento, a carga foi recusada pela empresa destinatária. Alega, ainda, que foi necessário aplicar veneno na carga transportada, em razão da presença de insetos, a fim de viabilizar o recebimento do produto pelo cliente.

Em virtude desse procedimento, o reclamante precisou aguardar o prazo de 72 (setenta e duas) horas, sendo o descarregamento realizado apenas em 09/03/2022, motivo pelo qual pleiteia o recebimento de valores a título de estadia, no montante de R$ 33.024,75 (trinta e três mil e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).

A demandada, por sua vez, alega que o reclamante chegou ao destino em 24/02/2022, contudo, devido à presença de insetos na carga, não foi possível realizar o descarregamento, uma vez que esta precisou passar por procedimento químico necessário e imprescindível para eliminar a infestação e preservar a integridade do produto, sendo exigido o prazo de 72 (setenta e duas) horas de espera.

Diante disso, entende não ser possível imputar-lhe culpa pela mencionada necessidade técnica.

Aduz, ainda, que o autor foi liberado para realizar o descarregamento em
28/02/2022
. No entanto, recusou a fazê-lo, efetuando o transbordo somente em 09/03/2022, após o deferimento de liminar nos autos da ação de obrigação de fazer, processo nº 5009364-33.2022.8.13.0702, ajuizada em desfavor do autor, perante o Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

No caso, restou incontroverso que o veículo do reclamante somente foi liberado para o descarregamento em
28/02/2022
, razão pela qual a
indenização por estadia deve limitar-se ao
período compreendido entre 24/02/2022 e 28/02/2022,
nos termos do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, considerando que, nesse intervalo, o veículo permaneceu efetivamente parado por 96 (noventa e seis) horas
.

Dispõe o artigo 11 da Lei nº 11.442/2007:

Art. 11.

O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
,
contadas da chegada do veículo ao endereço de destino
, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a
R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6
o

A importância de que trata o § 5
o
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 7
o
Para o cálculo do valor de que trata o § 5
o
, será considerada a
capacidade total de transporte do veículo
.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 8
o

Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino
.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)
(...)
(Grifei)

Nesse contexto, a parte autora, em observância ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovou os fatos constitutivos de seu direito, juntando aos autos documentos que demonstram que o veículo foi carregado em
23/02/2022
, às
15h03
, e chegou ao destino em
24/02/2022
, às
09h31.

No entanto
,
em
razão da recusa da contratante em receber a carga (ID 310425353)
, o veículo somente foi liberado para o descarregamento em
28/02/2022

(ID 310425372).

Embora o §5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007 trate expressamente da indenização decorrente da demora no descarregamento da carga no destino, a jurisprudência tem reconhecido a aplicação de seus efeitos, por analogia, também às hipóteses de atraso ocorridas em momento anterior à entrega da carga, desde que causadas por ação ou omissão de algum dos legitimados indicados no § 2º do art. 5º-A da referida lei, e preenchidos os requisitos legais pertinentes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. RETENÇÃO DAS MERCADORIAS EM POSTO FISCAL, ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS. ATRASO NA DESCARGA. COBRANÇA DE ESTADIA PELA TRANSPORTADORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS DEMANDADOS UNICAMENTE À INDENIZAÇÃO PELO TEMPO EM QUE O CAMINHÃO PERMANECEU PARADO NO DESTINO. IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEMANDANTE. PRETENSA INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE O CAMINHÃO PERMANECEU RETIDO JUNTO AO POSTO FISCAL. ACOLHIMENTO. APLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DA REGRA CONTIDA NO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. UBI EADEM RATIO IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. ALEGADO SOFRIMENTO DE ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL. NÃO ACOLHIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, EM REGRA, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA OFENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

"Admite-se a integração mediante o uso da analogia, a fim de alcançar casos não expressamente contemplados, mas cuja essência coincida com outros tratados pelo legislador." (STJ, REsp n. 1.044.416/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 25.8.2009)

Embora o dispositivo do art. 11, §5º, da Lei n. 11.442/2007 trate explicitamente de hipótese de indenização decorrente da demora no descarregamento da carga no destino, deve-se compreender que os efeitos da referida norma também se aplicam para as hipóteses de atraso ocorrido em momento anterior à entrega da carga, desde que motivadas por ação ou omissão praticadas pelos legitimados listados no §2º do art. 5º-A da Lei n. 11.442/2007 e preenchidos os requisitos que autorizam a aplicação da analogia
.

O atraso indevido no desembaraço fiscal se assemelha, em essência, com o relacionado ao atraso para descarregar a carga transportada no destino, pois ambas as hipóteses estão vinculadas ao mesmo contexto fático e obrigacional, decorrem da incúria da contraparte negocial e acarretam idêntica consequência, qual seja, a indevida perda de tempo e de remuneração por parte do transportador de carga, mostrando-se autorizada, portanto, a aplicação por analogia da norma prevista no art. 11, §5º, da Lei n. 11.442/2007
.

(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0301183-66.2019.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Reny Baptista Neto, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 23-06-2022). (Grifei)

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NA DESCARGA.

VEÍCULO RETIDO POR PERÍODO SUPERIOR AO AUTORIZADO PELA LEI 11.442/2007, POR CULPA DA RÉ, QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO ICMS
. PREJUÍZOS DE ESTADIA PRESUMIDOS. CÁLCULO DO VALOR REALIZADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS CONFERIDOS PELA LEI PRÓPRIA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP;

Recurso Inominado Cível 1002891-54.2021.8.26.0191; Relator (a): Ana Claudia de Moura Oliveira Querido; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Ferraz de Vasconcelos - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2022; Data de Registro: 17/06/2022) (Grifei)

Consigno, ainda, que a responsabilidade da reclamada não foi devidamente afastada, razão pela qual é devido o pagamento da
indenização prevista no § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007.

Destaca-se que a indenização por estadia independe da comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que se configura pela retenção do caminhão da parte autora, que ficou impossibilitada de utilizá-lo em outros compromissos durante o período em que permaneceu parado, aguardando a liberação da carga.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTADORA.
ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA SUPERIOR A CINCO HORAS. LEI 11442/07. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE ESTADIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DIÁRIAS DEVIDAS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHEIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR – RI: 00014044220178160108 PR 0001404-42.2017.8.16.0108 (Acórdão), Relator: Juiz Eduardo Ressetti Pinheiro Marques Vianna, data de Julgamento: 20/03/2020, 2ªTurma Recursal, Data de Publicação111: 28/04/2020) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A 5 HORAS. LIMITAÇÃO DAS DIÁRIAS AO VALOR DO FRETE. ART. 15 DA LEI 11.442/2007 NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE CASO
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00272260920178160019 PR 0027226-09.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Priscila Soares Crocetti, Data de Julgamento: 22/11/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2019) (Grifei)

Dessa forma, a responsabilidade da reclamada foi devidamente comprovada nos autos, razão pela qual é devido o pagamento da indenização prevista no artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

Por outro lado
, nas condenações por danos materiais oriundas de relação contratual, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, enquanto os juros moratórios fluem desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Ainda,
o termo inicial e os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO, determinando,
de ofício
, que a
correção monetária incida a partir do efetivo prejuízo, utilizando-se o índice INPC até 29/08/2024, e, a partir dessa data, pelo IPCA, com a aplicação dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida até 29/08/2024. Após, os juros deverão ser calculados com base na taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária, conforme o art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

No
mais, mantenho a sentença recorrida, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025